Tribunal: TJMT
Processo: 1008596-90.2022.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008596-90.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 199.640.237-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EBSON BENEDITO BERNARDINO DA CRUZ - CPF: 667.199.921-04 (ASSISTENTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), BRENA CHAGAS MACHADO - CPF: 221.074.037-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO PELO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA COM FULCRO NO ART. 387, IV, DO CPP. DANO MORAL
IN RE IPSA
QUANDO SE TRATA DE CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal por misoginia, à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, além de reparação mínima de R$ 5.000,00 pelos danos morais causados à vítima em decorrência da infração.

II. Questão em discussão

2. A única questão debatida diz respeito à possibilidade de se excluir ou minorar o valor da reparação mínima quando a questão, em tese, não foi previamente submetida ao contraditório e supostamente inexiste comprovação dos prejuízos suportados pela vítima, além do que o acusado seria pessoa vulnerável do ponto de vista socioeconômico.

III. Razões de decidir

3.
Em atenção ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT e ao Tema n.º 983 do STJ, nas ações penais em que apurada a prática de crimes contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando há pedido formal e expresso na denúncia, revela-se acertada a fixação do valor mínimo indenizatório em prol da vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP;
mas se o
quantum
respectivo se mostra desproporcional à capacidade financeira do réu, assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução, fica justificada a redução do valor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para minorar o valor da reparação mínima à vítima pelo dano moral
in re ipsa
decorrente da infração.

Tese de julgamento
: "Conforme o REsp 1.643.051/MS, condenado o réu por crime ou contravenção penal cometidos em cenário de violência doméstica e/ou familiar contra mulher, o dano moral é
in re ipsa
, restando ao julgador a estipulação de seu
quantum
mínimo, em conformidade aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º

1008596-90.2022.8.11.0037, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, §13, do Código Penal
, cumulada com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea
a
, do mesmo códex e as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima, a título de reparação mínima dos danos morais
causados pela infração penal
, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais disponíveis no ID 252259195,
a i. Defesa
requer
exclusivamente
o
afastamento da obrigação, ou ao menos a redução do
quantum
indenizatório
, haja vista a ausência de contraditório e de prova do prejuízo experimentado pela ofendida, ao que acrescenta a hipossuficiência financeira do acusado.

Em contrarrazões apresentadas no ID 252259198, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 254399175, por meio do qual opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
252259196)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a preambular acusatória que, no dia
23 de agosto de 2022, na residência particular localizada na Avenida Tancredo Neves, n. 140, bairro Castelândia, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
, movido por ciúmes e em razão da condição do sexo feminino,
ofendeu a integridade física
da então convivente
Brena Chagas Machado
, segurando-lhe os braços e o pescoço, após o que lhe desferiu
chutes
, sendo-lhe imputada, na ocasião, a prática da conduta tipificada no
artigo 129, §13, do Código Penal
, cumulada com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea
a
, do mesmo códex e as implicações da Lei n. 11.340/06.

Finda a instrução criminal, o réu restou condenado nos moldes em que denunciado, contexto em que
exsurge inconformado
perante esta instância revisora
tão somente
frente à imposição do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima a título de
reparação mínima dos danos morais
causados pela infração penal, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da única tese arguida nas razões recursais.

1.

Da exclusão ou redução do
quantum
indenizatório:

O apelante vindica o afastamento da obrigação respectiva, ou ao menos a minoração do valor fixado a título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal (CPP, art. 387, IV), alegando que a questão não foi submetida ao contraditório e sequer há prova do prejuízo experimentado pela ex-companheira; para além disso, a quantia se revela desproporcional à sua condição socioeconômica.

O pleito
merece parcial acolhimento
.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido, mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 983
), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas (dano
in re ipsa
).

Segundo o relator do REsp 1.675.874/MS, ministro Rogerio Schietti Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Desse modo, consoante consagrado pela jurisprudência, basta como prova do dano
in re ipsa
a própria imputação criminosa, na medida em que, uma vez demonstrada a agressão à mulher sob qualquer aspecto (físico, patrimonial ou emocional), os danos psíquicos dela derivados seriam evidentes e sequer poderiam ser demonstrados concretamente, não sendo demais rememorar que “
(...)
sendo o direito penal a ultima ratio, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa, in re ipsa, ao menos dano moral, de modo que a fixação de valor mínimo sob esse título não macula o processo penal.

No caso concreto, verifico que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais. Assim, a condenação em danos morais se impõe
.” (TJDFT – Acórdão 1282740, 00058745220188070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020). Destaquei.

Por conseguinte, sem maiores delongas, considerando que
houve pedido expresso e formal na denúncia
acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida – ID
252258686
, entendo que agiu com acerto o d. magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

Lado outro, no que tange ao
quantum
respectivamente atribuído (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios, além de serem mínimos, guardem correspondência com a situação socioeconômica das partes envolvidas.

Na hipótese, o apelante declarou em seu interrogatório judicial (ID 252259186) que trabalha como auxiliar de serviços gerais na empresa Inter Limpe e aufere renda mensal no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo sido assistido pela Defensoria Pública Estadual desde o início da instrução; razão pela qual o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se mesmo incompatível com sua hipossuficiência financeira.

Logo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução do valor indenizatório arbitrado no
decisum
, fixando-o em meio salário mínimo vigente à época do fato.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA OU LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2. DECOTE DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – 3. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – READEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM A GRAVIDADE DA CONDUTA E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU - 4. DECOTE DA OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...) 3.
Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.
(...).”
(TJMT – N.U 1003290-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) – negritei.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano moral
in re ipsa
sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MURILO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.º 1008596-90.2022.8.11.0037,

apenas para
reduzir o valor da indenização mínima do dano moral
in re ipsa
causado à vítima em decorrência da infração penal
, fixando-o em
MEIO
salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024